Tribunal: TJDFT
Processo: 0736765-35.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE ADITAMENTO DO POLO PASSIVO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATAÇÃO DE CURSO TÉCNICO. OFERTA REALIZADA EM AMBIENTE VINCULADO À INSTITUIÇÃO DE ENSINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTEGRAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela sociedade empresária Assupero Ensino Superior Ltda (Id. 80161546) contra a sentença (Id. 80161542) proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que julgou o pedido parcialmente procedente. 2. O demandante, ora recorrido, na origem (Id. 80161434) narrou que foi induzido a contratar curso técnico de enfermagem mediante oferta realizada com utilização da estrutura e da credibilidade institucional da Universidade Paulista (UNIP), efetuando o pagamento do valor total de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), parcelado em 12 (doze) vezes de R$ 60,00 (sessenta reais). 2.1. Acrescentou que o serviço educacional disponibilizado mostrou-se inadequado, com plataforma instável, materiais desatualizados, ausência de suporte e inconsistências no sistema, circunstâncias que motivaram o requerimento de cancelamento e a restituição dos valores pagos, sem solução extrajudicial eficaz. 3. O Juízo singular, ao proferir a sentença, afirmou que restou configurada a relação de consumo e comprovada a falha na prestação do serviço educacional contratado. 3.1. Ressaltou que a oferta do curso em ambiente vinculado à instituição de ensino é suficiente para caracterizar sua inserção na cadeia de fornecimento, impondo responsabilidade solidária pelos prejuízos causados ao consumidor. 4. Em suas razões recursais (Id. 80161546) a sociedade empresária recorrente verbera, em síntese, que não participou da oferta ou comercialização do curso contratado pelo autor. 4.1. Alega que sua atuação restringe-se à mera cessão de espaço físico, inexistindo vínculo jurídico com a sociedade empresária responsável pela efetiva prestação do serviço educacional. 4.2. Assevera, ademais, que a sentença incorreu em nulidade por não apreciar o requerimento de aditamento do polo passivo e por não oportunizar a produção de prova em audiência, o que teria configurado suposto cerceamento de defesa. 4.3. Pleiteia, portanto, a reforma da sentença recorrida para que o pedido seja julgado improcedente. 5. A guia de recolhimento referente preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 80161547 e Id. 80161548). 6. O recorrido ofereceu contrarrazões (Id. 80161551), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 6.1. Aduziu que a contratação foi realizada em ambiente vinculado à recorrente, circunstância que gerou legítima confiança quanto à idoneidade do serviço, razão pela qual responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do curso. 7. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO8. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Segunda Turma Recursal consiste em verificar a existência de responsabilidade da recorrente pelos prejuízos decorrentes da contratação do curso técnico, bem como examinar as preliminares de nulidade suscitadas e a configuração dos danos materiais e morais experimentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR9. Convém destacar, inicialmente, em relação às preliminares suscitadas, que não prosperam as alegações de nulidade por ausência de apreciação de pedido de aditamento do polo passivo e por cerceamento de defesa, uma vez que a responsabilidade solidária entre fornecedores integrantes da cadeia de consumo autoriza o ajuizamento da demanda contra qualquer deles, inexistindo demonstração de prejuízo processual concreto, além de se mostrar suficiente a prova documental para o julgamento antecipado da lide.10. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que as partes contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as normas previstas nos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa doConsumidor. 11. Observe-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados por defeitos relativos à prestação do serviço, independentemente de culpa. 11.1. Nesse contexto, comprovado que a oferta do curso ocorreu em ambiente associado à recorrente, tal circunstância é apta a gerar legítima expectativa no consumidor quanto à regularidade do serviço contratado. 11.2. Ressalte-se que a alegação de mera cessão de espaço físico, desacompanhada de prova robusta, não afasta a responsabilidade solidária decorrente da integração na cadeia de fornecimento. 12. Anota-se que restou demonstrada a inadequação do serviço educacional disponibilizado, com falhas de funcionamento, ausência de suporte e descumprimento da oferta. 12.1. Por essas razões impõe-se a restituição do montante pago pelo consumidor decorrente do dano material experimentado. 13. Verifica-se, portanto, que a frustração da legítima expectativa do consumidor, somada à necessidade de reiteradas tentativas de solução extrajudicial, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral compensável. 13.1. Saliente-se, como reforço argumentativo, a incidência da responsabilidade solidária das instituições que, ao viabilizarem a oferta de cursos em sua própria estrutura física e institucional, concorrem objetivamente para a formação da legítima confiança do consumidor quanto à idoneidade, regularidade e qualidade do serviço contratado, nos termos da teoria da aparência e da cadeia de fornecimento prevista no Código de Defesa do Consumidor. 14. Examinem-se a esse respeito as seguintes ementas de julgados deste Tribunal: Acórdão n° 1660620; Acórdão n° 2082106; e Acórdão n° 2082579.
IV. DISPOSITIVO15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
16. Condena-se o recorrente ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
Honorários de advogado fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação.17. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.